Tribunal: TJSP
Processo: 1500284-94.2025.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Coesão e harmonia do quadro probatório - Condenação mantida – Inaplicabilidade do princípio de insignificância – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Pena diminuída – Substituição por restritivas de direitos – Regime inicial aberto. Apelo parcialmente provido.